Tribunal: TJMT
Processo: 1001902-40.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001902-40.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAQUELINE NATHEELLA DA SILVA MARCIANO - CPF: 056.678.811-01 (APELANTE), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE DE REZENDE CHAVES - CPF: 031.835.601-51 (APELADO), KARINA PERES DUARTE CARASSA - CPF: 022.841.271-42 (ADVOGADO), J. M. S. R. - CPF: 089.096.801-21 (APELANTE), JAQUELINE NATHEELLA DA SILVA MARCIANO - CPF: 056.678.811-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ACORDO EXTRAJUDICIAL DE ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS -
DESISTÊNCIA EXPRESSA DE UMA DAS PARTES ANTES DA HOMOLOGAÇÃO - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Quando uma das partes desiste do acordo antes da sentença, impõe-se a homologação da desistência, como acertadamente agiu o magistrado singular, isso porque a validade de uma transação pressupõe a anuência livre e espontânea de ambas as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001902-40.2023.8.11.0015

APELANTE: J.M.S.R., menor, representado por JAQUELINE NATHEELLA DA SILVA MARCIANO

APELADO:

MURILO HENRIQUE DE REZENDE CHAVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
J.M.S.R., menor, representado por JAQUELINE NATHEELLA DA SILVA MARCIANO
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa,
lançada nos autos da homologação de acordo extrajudicial de alimentos, guarda e visitas, que homologou a desistência do acordo realizado por
MURILO HENRIQUE DE REZENDE CHAVES
, e, por consequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas e condenação em honorários.

Inconformada, a genitora do menor relata que as partes tinham decidido de comum acordo sobre a guarda, visitas e pensão alimentícia em favor do menor, razão pela qual ingressaram com o pedido de homologação judicial do acordo.

Aponta que, no decorrer do processo, o genitor-apelado peticionou nos autos requerendo a desistência da ação, tendo o magistrado singular homologado o pedido e julgado o feito extinto sem resolução do mérito.

Argumenta que a simples desistência não é capaz de mudar o que foi pactuado na inicial, de modo que a única possibilidade de desistência da transação seria pela manifestação bilateral de vontade.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra (Id 213800720).

Contrarrazões ofertadas no Id 213800722, onde o genitor-apelado aduz que atualmente as condições do acordo se tornaram inviáveis para atender aos interesses do infante, considerando que a genitora tem negligenciado nos cuidados médicos do menor, o que tem causado diversos prejuízos à sua saúde.

Sustenta que o filho comum do casal foi diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade/Impulsividade (TDAH) razão pela qual necessita de cuidados especiais como acompanhamento prioritário na escola, tratamento medicamentoso com uso de Ritalina e Risperidona, bem como tratamento psicológico.

Assevera que o apelado entrou em contato com a avó materna do menor e esta lhe informou que a genitora não detém condições para cuidar do filho, tendo negligenciado com os cuidados e com sua saúde, motivo pela qual requereu a desistência do acordo antes de sua homologação judicial.

Alega que a transação somente tem validade após a sentença homologatória, antes disso, o que se tem é uma mera intenção que pode ser alterada em qualquer momento, pelo que requer a manutenção do
decisum
.

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça
Dr. Paulo Ferreira Rocha
, opina pelo
desprovimento
do recurso (Id 214279182).

Dispensado o recolhimento do preparo, conforme certificado no Id 213880671.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da r. sentença que, nos autos da homologação de acordo extrajudicial de alimentos, guarda e visitas
proposta por
J.M.S.R., menor, representado por JAQUELINE NATHEELLA DA SILVA MARCIANO
e
MURILO HENRIQUE DE REZENDE CHAVES
, homologou a desistência do acordo e, por consequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Para tanto, a genitora-apelante sustenta que a simples desistência do acordo não é capaz de mudar o que foi pactuado entre as partes, expondo que a única possibilidade de desistência da transação seria pela manifestação bilateral de vontade de ambas as partes, o que não ocorreu no caso, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso para que seja homologado o acordo realizado.

Pois bem. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, considerando que a válida desistência unilateral da avença se deu antes da homologação do acordo, não se podendo obrigar a parte, que não mantém interesse na manutenção dos termos inicialmente assumidos, a assim permanecer, admitindo-se a retratação, independentemente dos motivos para tanto.

Isso porque, quando uma das partes desiste do acordo antes da sentença, impõe-se a homologação da desistência, como acertadamente agiu o magistrado singular, porquanto a validade da transação pressupõe a anuência livre e espontânea de ambas as partes.

Em abono, frisa-se trecho do parecer emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça,
in verbis
:

“(...) Ao analisar os autos, vislumbra-se que as partes entabularam acordo sobre a guarda, visitas e pensão alimentícia em favor do menor, mas, antes de sua homologação judicial, o genitor, ora apelado pediu a desistência da avença, apresentando como justificativa a suposta negligencia da genitora nos cuidados com a saúde do infante.

Ora, o fato de as partes terem pactuado um acordo e pedido a sua homologação judicial, não constitui fato impeditivo para que qualquer das partes requeira a desistência, desde que anterior à sua homologação.

Desse modo, apesar de a parte apelante insistir na subsistência do acordo, o fato é que o apelado se retratou da pactuação, formalmente, e em tempo hábil, ou seja, antes da homologação judicial.

Logo, a sentença não merece reparos”

Neste sentido é orientação jurisprudencial, deste Sodalício, citando-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO –
DESISTÊNCIA ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO – POSSIBILIDADE
– DECSÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há direito líquido e certo que ampare a parte executada/agravante no sentido de obrigar a parte exequente/agravada a permanecer no acordo que desistiu antes da homologação judicial (art. 200 do CPC e art. 428, IV, do CC). Precedente do STJ ( AgREsp n. 922.568 SE)”
(TJ-MT - AI: 10173778120238110000, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO ANTES DA SENTENÇA
– PETIÇÃO NÃO ANALISADA – DECISUM DESCONSTITUÍDO – CAUSA MADURA –
HOMOLOGAÇÃO DO PLEITO - POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deve ser desconstituída a sentença que julgou o mérito da lide sem análise de prévio pedido de desistência e, estando a causa madura para julgamento, é devida a homologação pelo Tribunal, com a consequente extinção da demanda”
(TJ-MT 10217112320218110003 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL – APRESENTAÇÃO DE PEDIDO CONJUNTO DOS CÔNJUGES –
DESISTÊNCIA UNILATERAL MANIFESTADA LOGO APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO/ACORDO
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Mesmo na hipótese de divórcio consensual, os efeitos constitutivos necessários à dissolução do vínculo conjugal pela via judicial dependem de sentença homologatória, sendo assim, a modificação da situação dos cônjuges só se operará se a eficácia jurídica da transação decorrer da homologação judicial, antes disso, o que se tem é mero esboço, mera intenção precária e retratável de acordar/transigir, que pode ser abandonada por qualquer um dos cônjuges antes da homologação feita pelo Juízo, pois, do contrário, de que valeria a homologação judicial da transação exigida pela lei”
(TJ-MT 10006872320198110030 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
por ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024